Tribunal: TJMT
Processo: 0002260-11.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002260-11.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), APARECIDA PAMELA SANTANA DIAS (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), JHONATHAN RUFINO DOURADO - CPF: 037.002.571-71 (APELANTE), JULIANO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 059.361.151-94 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), TALITA GARCIA MOREIRA - CPF: 062.833.611-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), APARECIDA PAMELA SANTANA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 244-B DO ECA – CRIME FORMAL - PROVA DA MENORIDADE POR OUTROS DOCUMENTOS HÁBEIS - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)

REDUÇÃO DAS PENAS-BASE

APLICADAS

– ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE –
QUANTUM
FIXADO – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DENTRO DOS PARÂMETROS DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
PENAS MANTIDAS
– 3)
EXCLUSÃO DA DETRAÇÃO PENAL RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 244-B da Lei 8.069 /90, firmou que o delito de corrupção é formal e independe da prova da efetiva corrupção do menor, bem como não exige a juntada aos autos do processo da certidão de nascimento dos menores corrompidos, sendo legítima a comprovação por outros meios de provas.

2.
Não obstante os argumentos apresentados pela defesa, a pena-base aplicada em nove meses em decorrência de uma circunstância judicial desfavorável (roubo praticado em concurso de três agentes), a luz do princípio da discricionariedade do juízo, segundo os princípios da proporcionalidade e a razoabilidade, não encontra-se desproporcional devendo ser mantida inalterada.

3
.
Inviável
a exclusão da detração penal realizada na sentença, ainda que não tenha surtido efeito de abrandamento do regime, quando a defesa não aponta em suas razões qualquer prejuízo a ser suportado pelos réus.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de JHONATHAN RUFINO DOURADO e JULIANO HENRIQUE GASPAR, contra sentença editada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (ação penal cód. 689289), que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os réus nas sanções do art. 157, § 2o, II, §2°-A, I, do Código Penal (1o Fato); 157, §2°, II, do CP (2° Fato); 157, §2°, II, do CP (3° Fato); 244-B da Lei n. 8.069/1990 (4o FATO), c/c artigos 29 e 71, ambos do Código Penal.

Ao réu JHONATHAN, foi aplicada pena de
09 (nove) anos de reclusão
e 10 (dez) dias multa no regime fechado.

Ao réu JULIANO, foi aplicada
pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, ambos os recorrentes postulam:
1)
A absolvição do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) alegando ausência de provas da menoridade;
2)
A readequação das penas-base alegando estar exacerbada;
3)
O afastamento da detração penal aplicada nos autos aduzindo que
“...não caberia ao juízo de conhecimento realizar a detração, mas sim ao juízo de execução, devendo a sentença ser reformada neste ponto.”
(Razões pags. 332/339 e 345/352-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa (pags. 354/364-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. SILVANA CORREA VIANNA é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 377/378-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, JHONATHAN RUFINO DOURADO e JULIANO HENRIQUE GASPAR recorrem da sentença condenatória visando suas absolvições do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), bem como reforma da dosimetria da pena a eles aplicada.

Quanto ao crime do artigo 244-B do ECA
, ressai dos autos que os apelantes, juntamente com adolescente A. S. B., menor de 18 anos de idade, adentraram no estabelecimento comercial passando-se por clientes, enquanto outro comparsa aguardava do lado de fora com o veículo Uno, cor branca, placa JYM-2052, conferindo o apoio de vigilância aos demais denunciados, corrompendo e facilitando a corrupção do adolescente A. S. B., com eles praticando a infração penal de roubo majorado no estabelecimento comercial “Sorveteria Mil Mix”, localizada na cidade de Rondonópolis-MT.

Por esses fatos os apelantes foram julgados e condenados nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ART. 244-B do ECA

A defesa busca a absolvição dos apelantes do crime de corrupção de menor ao argumento de que
“...não há nada que comprove a menoridade do adolescente...”
(pag. 333-PDF).

O delito de corrupção de menor está demonstrado na materialidade e a autoria, haja vista que as provas dão conta de que o crime praticado contra a vítima teve a participação direta do menor.

Com efeito,
neste caderno processual restou comprovado que os recorrentes praticaram ao menos dois delitos (fato 2 e 3) com a participação do adolescente,
consoante termos de depoimentos tomados em sede judicial, os quais destaco,
verbis:

“foi inquirida a vítima T.G.M. (3° fato)...
Afirmou que reconheceu os três assaltantes...
Asseverou que foi o Jhonathan que correu atrás da declarante na cozinha e o Juliano ficou para fora.
Ressaltou que também reconheceu o adolescente e que este já havia frequentado o estabelecimento para comprar sorvete. Ratificou o reconhecimento dos três agentes efetuado na Polícia, com cem por cento de certeza.”
(Declaração da vítima T. G. M. em juízo – pag. 287-PDF).

Do mesmo modo, o apelante JULIANO,
interrogado em juízo
não só confirmou os crimes como declarou que os roubos foram praticados na companhia do corréu Jhonathan e do adolescente:

“Confessou a prática do roubo descrito no terceiro fato, informando que praticou o delito
juntamente com o corréu Jhonathan e o adolescente A. da S. B, o qual afirmou que se trata do mesmo adolescente que participou do roubo narrado no segundo fato
e que ele era amigo de Jhonathan. Referido réu negou que a corré tenha participado do delito, aduzindo que, logo apos o crime, foram para casa, onde resolveram comer um lanche...”
(Depoimento extraído da sentença - pag. 290-PDF).

No mesmo sentido vem a confissão do apelante JHONATHAN, também ao ser interrogado na fase judicial:

“....o acusado Jhonathan Rufino Dourado, por sua vez, também confessou integralmente o delito de roubo narrado no primeiro fato da denúncia. Afirmou que a arma de fogo era dele e do réu Juliano. De igual modo, admitiu a prática do delito descrito no segundo fato da exordial acusatória, afirmando que praticou o roubo juntamente com o corréu Juliano e o adolescente A. da S. B.”
(Interrogatório extraído da sentença – pag. 291-PDF).

Não bastasse as provas acima demonstradas, da prática dos roubos envolvendo o adolescente A. da S. B., ou seja, a palavra da vítima T.G.M. ratificando o reconhecimento do adolescente feito na fase policial, e dos próprios acusados confessando sem sombra de dúvidas a presença do referido menor, temos ainda o
Boletim de Ocorrência (pag. 19-PDF), onde aponta a data de nascimento (03/10/2003) e a idade do adolescente na data do crime (15 anos), ainda, temos a qualificação do adolescente no seu Termo de Declaração na fase inquisitorial (pag. 31-PDF),

Em conclusão, demonstrado o envolvimento de adolescente no fato delituoso em companhia de agente imputável, mantém-se a condenação dos recorrentes no crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, notadamente porque
a jurisprudência do STJ
já firmou no sentido de que a corrupção de menor se caracteriza com a simples prática criminosa envolvendo criança ou adolescente, não exigindo que esteja inserido ou não no mundo do crime, ou seja ele infrator contumaz, bem como não exige documento específico a comprovação da menoridade.

Nesse sentido, trago as jurisprudências,
verbis
:

(
TJES)

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO MINISTERIAL CONDENAÇÃO CORRUPÇÃO DE MENORES PROVA DA MENORIDADE APELO PROVIDO. 1.
Na esteira de entendimento do Superior Tribunal de Justiça a prova da menoridade do agente (Súmula 74 do STJ) para a configuração do crime de corrupção de menores pode ocorrer por qualquer documento com fé pública,
dentre os quais, o Boletim de Ocorrência, qualificação policial
e Auto de Restituição à Família. 2. Havendo provas da materialidade e autoria do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente a condenação do apelado é medida que se impõe. 3. APELO PROVIDO .”
(APL: 00049267920158080008, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 05/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
11/09/2018).

(TJGO)
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. QUALIFICADO. CORRUPÇÃO. MENOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE. 1 - Demonstrados pelas provas, inclusive com confissão, os crimes dos artigos 157, § 2o, I e II, do CP (duas vezes) e 244-B do ECA, condenação mantida. 2 -
A qualificação civil do adolescente na fase investigativa e o relatório de verificação de identidade conferem certeza de sua menoridade.
A certidão de nascimento ou o RG não se mostram indispensáveis, a prova pode ser feita por outros documentos dotados de fé pública
(súmula 74/STJ), como no caso. 3 - Penas no mínimo, regime fixado nos termos do 33, § 2o, b, do CP, nada a reparar. Recurso desprovido.”
(APR: 01199219820178090011, Relator: DR(A). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 18/07/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2798 de
01/08/2019
)
.

A par disso presos em flagrante delito, inclusive, no auto constatado a menor idade de A. da S. B, ao que consta o menor fora encaminha ao juizado da Infância e juventude para ser autuado por ato infracional equiparado ao roubo qualificado.

Diante do acima narrado, deve ser mantida a sentença condenatória no delito do artigo 244-B do ECA.

PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA

A defesa postula pela reforma das penas aplicadas aos réus, ao argumento de que estão exacerbadas.

No presente caso, o juízo singular,

na primeira fase de aplicação
da pena,
reconheceu apenas uma (01)
circunstâncias judiciais desfavor aos apelantes (circunstâncias do crime) diante do concurso de agentes, elevando a pena-base dos réus em nove meses acima do mínimo legal, sob o seguinte fundamento:

“...às circunstâncias do crime, apto por valorar negativamente este ponto, haja vista que o crime foi praticado mediante concurso de agentes, deixando de ponderar essa ocorrência como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo.

(...)

Diante disso, tendo em vista que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (novel meses de reclusão.”

O art. 59 do Código Penal, leva em consideração para a fixação da pena-base os limites da sanção prevista abstratamente no tipo legal, de forma motivada pelo julgador, a luz do critério de individualização da pena, bem como a existência de certa discricionariedade, podendo inclusive atribuir valor diferente a cada circunstância desfavorável, a considerar a gravidade ou relevância de cada uma para o caso concreto.

Nesse sentido, a luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como atendendo ao critério de reprovabilidade da conduta, a meu ver o
quantum
de 09 meses elevado considerando uma circunstância judicial como negativa,
não encontra-se desarrazoado, de modo que não merece qualquer reparo, devendo permanecer inalterada, para ambos os apelantes
.

DA EXCLUSÃO DA DETRAÇÃO PENAL RECONHECIDA NA SENTENÇA

Por fim os apelantes pretendem seja afastada a detração penal reconhecida e aplicada nos autos, alegando ao defesa que
“...não caberia ao juízo de conhecimento realizar a detração, mas sim ao juízo de execução, devendo a sentença ser reformada neste ponto.”

A pretensão dos apelantes não prospera, haja vista que
embora a defesa alegue ser competência do juízo da execução penal, o reconhecimento pelo juízo na ocasião da sentença condenatória, tem respaldo no art. 387, § 2o, do CPP, porquanto, a detração da prisão provisória, administrativa e a internação no Brasil ou não estrangeiro para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, recomenda-se, ao juízo da execução quando há prova de uma outra condenação com transito em julgado, para que mesmo aquilate se com a unificação qual o regime a se apliado, ademais a defesa não demonstrou qual o prejuízo alcançado ou suportado pelos réus, devendo portanto ser negado
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença originária em desfavor dos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020